Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. CONDIÇÃO AJUSTADA NÃO IMPLEMENTADA. COMISSÃO INDEVIDA.
1. A par do regramento legal acerca dos serviços de corretagem para a compra e venda de imóvel (Lei 6.530/78), revela-se cabível o ajuste firmado, entre a contrutora-incorporadora e a sociedade empresária responsável pela intermediação, prevendo condições específicas para a venda de determinada unidade.
2. Indevida comissão de corretagem, à sociedade de intermediação ou aos seus prepostos, quando não verificada a implementação da condição imposta expressamente para o respectivo pagamento.
3. Recurso não provido.